Tribunal: TJES
Processo: 5014642-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014642-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MOREIRA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014642-75.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: MARIA MOREIRA BARBOSA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E LOGS DE IP. REPASSE DO VALOR EM CONTA-CORRENTE DA AUTORA. COMPROVADO APROVEITAMENTO ECONÔMICO. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FORMAL OU DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA MANTIDA. PREVENÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de reparação por danos morais e materiais c/c rescisão contratual proposta por MARIA MOREIRA BARBOSA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A. com o objetivo de obter a declaração de nulidade do empréstimo consignado nº 346820672-1, a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Alega MARIA MOREIRA BARBOSA DA SILVA, em sua petição inicial, que vem sofrendo descontos mensais indevidos no patamar de R$21,00 em sua renda previdenciária, oriundos de avença que jamais celebrou ou autorizou junto à instituição financeira ré. Para tanto, sustenta a parte requerente que a cobrança de parcelas em seu benefício previdenciário sem o devido consentimento viola flagrantemente os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e malfere seus direitos de personalidade. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência do débito, com a condenação do banco à devolução em dobro dos valores retidos e ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$4.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, acolheu a pretensão autoral sob o fundamento exclusivo de que a instituição financeira ré, embora demonstrando o contrato originário, não exibiu o instrumento formal de cessão de crédito que a vinculasse ao Banco Pan S.A.

3. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão indenizatória com espeque no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil; no mérito, a regularidade substancial do negócio jurídico instrumentalizado originariamente perante o Banco Pan S.A., firmado por assinatura digital através de biometria facial, geolocalização e geração de logs de IP; a efetiva disponibilização do montante de R$ 868,80 via TED na conta bancária da própria autora, comprovando que houve proveito financeiro; a legitimidade da cessão de crédito entre as instituições nos termos das normas do Banco Central e do Código Civil, independentemente de prévia anuência ou notificação do devedor; a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vez que a autora reteve a quantia depositada sem qualquer reclamação; a ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação imaterial ou devolução dobrada. Nas contrarrazões, a recorrida aduz a manutenção da sentença ao argumento de que o Bradesco falhou no ônus da prova ao deixar de apresentar o contrato escrito de cessão de crédito que justificasse a sub-rogação dos recebíveis, além de sustentar a fragilidade e a possibilidade de fraudes nas assinaturas virtuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
fixar o prazo prescricional aplicável à hipótese de descontos em benefício previdenciário decorrentes de defeito no serviço bancário;
(ii)
determinar se a avença restou legitimamente celebrada pela consumidora mediante assinatura eletrônica avançada, com o efetivo auferimento do proveito econômico; e
(iii)
estabelecer se a ausência de exibição do termo formal de cessão de crédito ou da notificação prévia possui o condão de desconstituição de um débito cuja higidez da contratação originária foi plenamente demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se, de início, a prejudicial de prescrição trienal suscitada pelo banco recorrente. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que às pretensões de repetição de indébito e indenização fundadas em descontos indevidos por suposta ausência de contratação em benefício previdenciário — por se tratar de acidente de consumo decorrente de defeito do serviço — incide o prazo quinquenal preconizado no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo de três anos do Diploma Civil. No caso em tela, tendo o primeiro desconto ocorrido em 2021 e a demanda sido proposta em dezembro de 2025, sobeja límpida a tempestividade da ação.

6. No mérito, o exame minucioso dos autos revela que a instituição financeira desincumbiu-se a contento de demonstrar a regularidade da contratação. O banco réu colacionou o dossiê eletrônico completo da operação, munido de assinatura avançada por biometria facial (
selfie
), coordenadas geográficas coincidentes com o domicílio da autora e indicação de IP e do dispositivo celular utilizado no ato de consentimento. A fisionomia estampada na fotografia de auditoria sistêmica coincide com o documento de identidade anexado na exordial pela própria consumidora.

7. A robustez probatória ganha contornos de certeza diante do Comprovante de Transação Bancária acostado, o qual comprova o repasse eletrônico imediato do crédito originário (R$ 868,80) diretamente para a conta-corrente mantida pela devedora perante o Itaú Unibanco S.A.. A devedora recebeu o capital, usufruiu da verba líquida e jamais procedeu a qualquer tentativa de devolução administrativa ou consignação em pagamento do montante financeiro colocado à sua disposição.

8. O recebimento do numerário sem insurgência contemporânea convalida tacitamente o negócio jurídico, operando-se o fenômeno do comportamento concludente. A postulação judicial de inexistência do débito após o livre aproveitamento econômico das verbas mútuas malfere o princípio da boa-fé objetiva, configurando nítida e intolerável hipótese de
venire contra factum proprium
, além de chancelar o enriquecimento sem causa da devedora, vedado pelo artigo 884 da Lei Civil.

9. A tese adotada pela r. sentença, que declarou o negócio inexistente unicamente em virtude de o Bradesco não ter colacionado o instrumento escrito da cessão firmada com o Banco Pan S.A., denota manifesto desacerto jurídico. Demonstrada a higidez e a existência da dívida originária pela vasta documentação sistêmica e pelo proveito financeiro auferido, a ausência de formalização detalhada ou de notificação da cessão de crédito (artigo 290 do CC) constitui mera irregularidade inócua para desconstituir a obrigação principal. A cessão opera-se perfeitamente no plano de eficácia entre os bancos, sendo irrelevante para mitigar o dever de adimplemento da devedora.

11. Alinhando-se a esse entendimento, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a falta de notificação da cessão de crédito não interfere na existência, validade ou exigibilidade da dívida, legitimando inclusive os atos de cobrança e salvaguarda do crédito pelo cessionário. Nesse jaez, destaca-se o cristalizado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ausência de cientificação
"não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição [devida] em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo"
(STJ, AgRg no REsp 1408914/PR). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou o entendimento de que, uma vez comprovada
"a existência da relação jurídica entre o devedor e o cedente, bem como a própria cessão creditória, mostra-se devida, em razão de débito não quitado, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito"
(TJ-MG, Apelação Cível nº 5018493-25.2023.8.13.0024, Rel. Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, julgado em 16/09/2025).

12. Desse modo, evidenciada a emissão de vontade consciente da recorrida e o proveito econômico obtido, impõe-se a reforma integral da decisão guerreada para julgar inteiramente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, revogando-se a tutela provisória anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados por MARIA MOREIRA BARBOSA DA SILVA na petição inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se os efeitos da tutela de urgência dantes ratificada.

14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)